Tribunal: TJES
Processo: 0009129-27.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009129-27.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS SUEL PAULINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VÍCIO DA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade, o que não se observa no caso concreto.
2. O voto condutor do acórdão, se manifestou, expressamente, sobre as pretensões veiculadas pelo embargante, não havendo que se falar em omissão. Além disso, o recorrente não demonstrou vício interno, entre a fundamentação e o dispositivo do decisório, alvo de insurgência.
3. As alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada, pelo órgão colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.
4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0009129-27.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS SUEL PAULINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO RANGEL GOBETTE - ES11037-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, opostos por
MARCOS SUEL PAULINO
, em face do v. Acórdão (Id. n.º 5987745), que negou provimento aos apelo do embargante, mantendo inalterada a sentença (fls. 113/114), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o réu pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A defesa sustenta, sem síntese, a existência dos vícios de:
[1]

omissão:
[1.1] quanto à ausência de informação, nos autos, de que o celular, encontrado na posse do réu, foi objeto de crime antecedente; [1.2] quanto a falta de dolo do agente; e [1.3] quanto a não configuração de maus antecedentes e de reincidência, uma vez que extrapolado o período depurador; e [1.4] quanto ao reconhecimento da receptação privilegiada; e
[2]

contradição
, quanto ao fundamento adotado para afastar a receptação privilegiada, que desconsiderou a prova do valor irrisório do bem.

O Acórdão impugnado restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CABALMENTE DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO LÍCITA DO APARELHO CELULAR. ÔNUS DO APELANTE. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA NEGATIVAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No crime de receptação, cometido sempre na clandestinidade, o dolo é verificado pelos elementos fáticos e pela conduta do agente. Precedente.
2. No caso em exame, a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim unificado nº 42704181 (fls. 07/10), auto de apreensão (fls. 19), boletim unificado nº 40385274 (fls. 11/12) que comprova que, em 13/0/2019, o aparelho celular objeto da presente lide foi furtado, e pela prova oral produzida em juízo.
3. Extrai-se dos depoimentos harmônicos, coerentes e verossímeis, prestados em ambas as fases da persecução penal, pelos guardas municipais que participaram da operação, que o apelante, ao perceber a presença dos mesmos, assustou-se, o que motivou a revista pessoal sendo encontrado uma pequena quantidade de maconha, e um celular furtado, conforme dados obtidos através de consulta realizada ao sistema DEON.
4. Por sua vez, o apelante não logrou êxito em comprovar a origem lícita do bem, na medida em que apresentou versões distintas sobre a aquisição do aparelho celular, e totalmente dissociadas dos demais elementos de convicção colhidos, além de não possuir a nota fiscal do mesmo, ou qualquer outro documento que comprove a transação de compra e venda realizada.
5. É sabido que, em se tratando de crime de receptação, ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu. Precedentes.
6. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado, correta a sentença condenatória, sendo incabível a pretendida desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
7. No que pertine ao pleito de aplicação da receptação privilegiada, afigura-se incabível o seu acolhimento, porquanto não foi juntado aos autos pela defesa, documento atestando ser a coisa receptada de pequena monta.
8. Com relação a aplicação da fração de 1/6, para cada circunstância valorada negativamente, é sabido que não há direito subjetivo do apelante, à adoção de alguma fração específica, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre e pena máxima e mínima, ou até mesmo outro valor. Precedente.
9. NEGAR PROVIMENTO.

De início, registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no julgado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Após analisar os autos, observo que a defesa da embargante alega a ocorrência de omissão, no acórdão, quanto à ausência de informação, nos autos, de que o celular, encontrado na posse do réu, foi objeto de crime antecedente. Argumenta que a acusação se baseia em boletim de ocorrência vago e impreciso e no fato de o acusado se encontrar na posse de celular, com restrições, no número de série, sem prova de furto anterior.

Todavia, verifico que, diversamente do alegado, o voto condutor se manifestou, expressamente, sobre a questão, apontando os fundamentos adotados para a conclusão alcançada.

Nesse sentido, em relação à prova da proveniência ilícita do bem, consignou, que o “boletim unificado nº 40385274 (fls. 11/12) comprova que, em 13/0/2019, o aparelho celular objeto da presente lide foi furtado, e pela prova oral produzida em juízo”

Outrossim, quanto à alegação de omissão, por falta de dolo do agente, registrou que:
“em se tratando de crime de receptação, ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu
”.

Da mesma forma, quanto à omissão sobre o pedido de não configuração de maus antecedentes criminais e de reincidência, em razão do transcurso do prazo depurador, verifico que, embora o acórdão não tenha se manifestado, expressamente, sobre a questão, salientou a proporcionalidade da pena-base aplicada, exasperada em, apenas, 03 (três) meses, acima do mínimo legal.

Nesse aspecto, ressalto que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas, somente, sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre convencimento fundamentado.

Apesar disso, enfatizo que, conforme consta na sentença (fls. 113/114-v), na primeira fase, da dosimetria da pena, os antecedentes do acusado foram maculados, corretamente, em razão do seu histórico criminal (fls. 115-151), cumprindo, ainda, salientar a inaplicabilidade do período depurador, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, para fins de negativação da aludida circunstância judicial, consoante a Tese, firmada pelo STF, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 150 – RE 593.818:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 150. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Tese firmada no julgamento do tema de repercussão geral 150 – RE 593.818. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - RHC: 207471 SP 0007815-59.2021.3.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/04/2022)

Além disso, na segunda fase, a circunstância agravante da reincidência, embora citada, não foi utilizada para agravar a reprimenda imposta, de modo a corroborar a insubsistência da pretensão veiculada pelo embargante.

Melhor sorte não assiste ao recorrente, quanto a alegada de omissão sobre o reconhecimento de receptação, na sua forma privilegiada, tendo em vista que, sobre o tema, o acórdão concluiu pela impossibilidade de acolhimento da pretensão, em razão da ausência de documentação, nos autos, para atestar ser a coisa receptada de pequena monta, esclarecendo, ainda, que a cotação de preço colacionada pelo apelante, no Id n.º 3706453, não condiz com a realidade da época em que o bem foi receptado.

Também não verifico contradição, quanto ao fundamento adotado para afastar a receptação privilegiada, sobretudo porque a irresignação do embargante, diz respeito a valoração probatória, realizada pelo julgador, não demonstrando qualquer vício interno, entre a fundamentação e o dispositivo do decisório, alvo de insurgência.

Desse modo, compreendo que as alegações do recorrente se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada, pelo órgão colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

Todavia, incabível a utilização de aclaratórios para tal fim, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.
Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser sanado.
[...] 3. A contradição que autoriza o manejo dos [...] (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4,
Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 11/10/2022
, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.